Tribunal: STF
Processo: HC 78146
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1 , INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL). PENA: FIXAÇÃO. ACRÉSCIMO PELA REINCIDÊNCIA: FUNDAMENTAÇÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Há equívoco no acórdão impugnado, quanto à adoção da pena
de dois anos de reclusão, como a mínima prevista em lei, quando, na
verdade, em se tratando de crime de lesão de natureza grave (art.
129, § 1º, inciso I, do Código Penal) (lesão incapacitante das
ocupações habituais, por mais de trinta dias), a pena mínima
prevista é de um ano.
2.      Por outro lado, a reincidência foi afirmada no aresto,
mas sem indicação de qualquer fato que a caracterizasse, ou mesmo de
qualquer documento que a demonstrasse.
        E a "xerocópia" trazida com a inicial, quase ilegível, dá
idéia de uma condenação anterior transitada em julgado, mas, ao
mesmo tempo, alude a arquivamento por extinção da punibilidade, sem
melhores esclarecimentos.
3.      Não se sabe, porém, se foi esse documento ou  outro que
justificou o reconhecimento da reincidência.
4.      "H.C." deferido, em parte, para anulação do acórdão, na
parte em que  fixou a pena, devendo outro ser proferido com essa
finalidade e adequada fundamentação.